Tribunal: TCU
Processo: 029.670/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial, instaurada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República contra as empresas Matisse Comunicação de Marketing Ltda., Propeg Comunicação S/A e Grey Publicidade do Brasil Ltda. em razão de possível dano causado aos cofres públicos decorrente de pagamentos efetuados indevidamente à Laujar Empresa Jornalística S.C. Ltda. pela compra de espaços publicitários sem a comprovação de circulação dos jornais da referida empresa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria de Comunicação Social da Secretaria-Geral da Presidência da República contra as empresas de publicidade Matisse Comunicação e Marketing Ltda., Propeg Comunicação S.A. e Grey Publicidade do Brasil Ltda. em decorrência da compra de espaços publicitários da Laujar Empresa Jornalística S/C Ltda. sem a comprovação da circulação dos jornais que seriam por ela editados. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, incisos II; 18; e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas da Grey Publicidade do Brasil Ltda. e dar-lhe quitação em face do recolhimento do débito que lhe foi imputado, indicado no Ofício de Citação 0373/2018-TCU/SecexAdministração e cujo parcelamento foi deferido pelo Acórdão 10196/2018-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão à empresa Grey Publicidade do Brasil Ltda. e ao Ministério das Comunicações, como sucessor da Secretaria Especial de Comunicação Social da Secretaria-Geral da Presidência da República, informando-lhes que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.